Tribunal: TJDFT
Processo: 0000565-71.2009.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000565-71.2009.8.07.0003 RECORRENTE: JUBERT S DE SENNA DIAS FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Conforme precedente, nos termos do art. 571, I, do CPP, as nulidades processuais devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte. 2. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, de maneira sintética, superficial, se há um lastro probatório mínimo que indique a autoria e comprove a materialidade, a fim de que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença. 3. Nessa fase processual, o juízo de certeza mostra-se desnecessário, uma vez que prevalece o principio do in dubio pro societate, bastando a probabilidade de procedência da acusação, consoante precedente. 4. Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que não existem dúvidas quanto à existência de materialidade do crime doloso contra a vida, bem como se verificam os indícios de autoria. 5. Uma vez configurados os requisitos necessários para tanto, deve ser mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor dos recorrentes, que serão levados a julgamento perante o Conselho de Sentença, a quem competirá decidir se praticaram efetivamente o crime doloso contra a vida a eles imputados. 6. Preliminar de nulidade de prova rejeitada; recursos em sentido estrito conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 121, incisos II e IV, do Código Penal; 155, 413, 414, 415, inciso II, estes do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento de sua absolvição sumária em razão da ausência de indícios probatórios suficientes. Aponta, ainda, que inexistem provas que atestem a existência das qualificadoras. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 121, incisos II e IV, do Código Penal; 155, 413, 414, 415, inciso II, estes do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes. 2. Na hipótese, para rever a conclusão da instância de origem e decidir pela impronúncia ou absolvição sumária do ora agravante, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência descabida nessa via recursal, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri Popular. Precedentes. 4. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022). O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5°, inciso LVII, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (ARE 1374062 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010